Tribunal: TJES
Processo: 0007182-07.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007182-07.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DIAS QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007182-07.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DIAS QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL.
PROCESSO PENAL.
LEI MARIA DA PENHA.
AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVA
DAS
. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PENA. EXCESSO.

RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. Relevância da palavra da vítima.

2.
Ausência de excesso na fixação da pena base.

3.
A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007182-07.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DIAS QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Roberto Dias Queiroz
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que considerou o réu como incurso nas sanções

do
artigo
147
do
CP
, condenando-o à pena de

3
m
eses
e 2 dias
de detenção
, em regime inicial aberto.

O recorrente, em síntese, pretende (
a
) a absolvição em razão da ausência de provas suficientes. Requer, subsidiariamente, (
b
) a redução da pena-base e (
c
) a isenção do pagamento das custas processuais.

O recurso não merece acolhimento
.

De acordo com a denúncia, 06 de março de 2020, o acusado ameaçou Cleidiane Alves Lopes, com quem tinha um relacionamento amoroso, dizendo que “
se ela não fosse ficar com ele, ela não seria de mais ninguém
”. Ainda como narra o MP, os fatos foram precedidos de constrangimento à vítima, a medida que o denunciado passou a se manter nas proximidades da residência da ofendida, em constante vigilância e perseguição.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao delito, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
não só na esfera policial, como também perante o juízo.

Ainda na esfera inquisitorial (fl. 07), a vítima confirmou os fatos conforme a denúncia, esclarecendo que o réu não aceita o fim do relacionamento e lhe imputa infidelidade conjugal. Disse ainda, que o réu lhe vigia e persegue o tempo todo próximo a sua residência e que, no dia em que foi levar a filha na residência da avó (mãe do denunciado), ainda em frente a casa, o réu proferiu ameaças em seu desfavor, afirmando que “se a vítima não ficar com ele, não vai ser de mais ninguém”.

Em juízo (mídia à fl. 63), a vítima ratificou a versão inquisitorial, agregando o temor incutido pelo réu, além de relatar a perseguição a cada vez que se aproximava de outras pessoas buscando relacionamento, ocasião em que o acusado passava a disseminar falsas notícias, a fim de afastar as pessoas da ofendida.

Como se sabe, o crime de ameça é muitas das vezes praticado na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima (ou de pouquíssimas testemunhas),
cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico
:

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2018, DJe 18/04/2018).

Assim, ao contrário do que se diz, há prova suficiente para a condenação,
especialmente quando a vítima confirma o temor oriundo das ameaças proferidas pelo réu.

No que concerne à dosimetria,

melhor sorte
não
socorre o apelante.

A despeito do que se sustenta, a majoração da
pena base
se verificou de forma fundamentada. De acordo com a prova oral, as ameaças foram perpetradas contextualizadas em elevado grau de desvalor à hora da vítima, a qual relatou: "depois de 3 a 4 meses eu conheci uma outra pessoa, mas ele foi atrás dessa pessoa e
começou a falar com essa pessoa que eu era prostituta, garota de programa
e a pessoa acabou se afastando, foi aonde ele começou a
soltar mensagens no Facebook e tirou a liberdade de me relacionar com outras pessoas
” (mídia à fl. 163)

Por conseguinte, mantenho a
pena base
, fixada em
2 meses e 7 dias de detenção
.

Incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP (violência contra a mulher na forma da lei específica), razão pela qual, o magistrado singular elevou a sanção em 1/6

Não havendo circunstâncias atenuantes ou causas de aumento de diminuição,
encontro a pena definitiva em
3
m
eses
e
2
dias de detenç
ã
o
, em regime inicial
aberto
(artigo 33 do CP), o que não se alteraria em razão da detração do tempo de prisão provisória.

Por fim (
item “c”
), anoto que “o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (STJ, AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016) Quer dizer,
a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória
, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.